Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO. MASSA FALIDA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação e retificação de crédito proposto em processo de falência.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando ao pedido de alteração do valor da causa postulado na apelação.
III – Razões de decidir
3. Não subsiste omissão no acórdão quanto ao pedido de alteração do valor da causa deduzido pela embargante em seu recurso de apelação, sendo claro o julgado ao dispor que o valor da causa foi definido de acordo com o pedido efetivamente deduzido pela recorrente na petição inicial, e que apenas depois de apresentada defesa pela massa falida, comprovando que o crédito já estava inscrito desde o primeiro quadro geral de credores habilitados na falência, além da intempestividade do pedido implícito de retificação do crédito, a recorrente compareceu aos autos para requerer o afastamento do ônus de sucumbência e a alteração do valor da causa.
4. Nesse contexto, o acórdão embargado é claro ao concluir que a alteração do valor da causa nessas circunstâncias é inviável, frente ao disposto no art. 329, I, do CPC, que veda alteração do pedido depois da citação, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, sem aquiescência da parte demandada, o que deve ser observado no caso dos autos, por força do art. 10, § 6o, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005, que impõe a aplicação do procedimento comum do Código de Processo Civil aos pedidos de habilitação de crédito retardatário em processo de falência.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 3o, 329, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1904719, 0722252-47.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.